Tribunal: STF
Processo: HC 110656
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A intimação pessoal do defensor dativo é expressão do direito à ampla defesa. Precedentes.



    2. A imprescindibilidade da intimação pessoal do defensor dativo (§ 4º do art. 370 do Código de Processo Penal) não tem outra conseqüência lógica senão a de atrair a regra que se lê na alínea “a” do § 5º do art. 798 do Código de Processo Penal.



    3. Ordem concedida.